Tribunal: TJSP
Processo: 1010978-12.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Cartão de Crédito. Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Relação de consumo. Parte autora sustenta que procedeu ao cancelamento de sua conta bancária junto ao banco réu, mas, após, foi surpreendida com cobrança de valores relativos a faturas de cartão de crédito, o qual desconhece e não contratou.

Ementa:
Apelação. Cartão de Crédito. Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Relação de consumo. Parte autora sustenta que procedeu ao cancelamento de sua conta bancária junto ao banco réu, mas, após, foi surpreendida com cobrança de valores relativos a faturas de cartão de crédito, o qual desconhece e não contratou. Inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito. Análise das provas indica que a instituição bancária deve responder objetivamente pelos causados ao consumidor em razão de fraude praticada por terceiros. Precedente do C. STJ em julgamento representativo de controvérsia. Inteligência do enunciado da Súmula no 479 do C. STJ. Existência, ademais, de falha na prestação do serviço bancário sob o prisma da segurança das operações de crédito. Inversão do ônus da prova. Parte ré que não demonstrou interesse na produção de provas a fim de comprovar a origem da contratação e efetiva utilização pelo autor do cartão de crédito que deu origem ao débito e motivou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC). Dano moral "in re ipsa". "Quantum" indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 que não comporta redução e se mostra suficiente para compensar o constrangimento da parte autora e compelir a parte requerida a ser mais diligente na condução dos seus negócios. Precedentes. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.
Recurso improvido.